Tribunal: TJSP
Processo: 2160281-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – MANDADOS RECEBIDOS NOS ENDEREÇOS DAS EMPRESAS POR PESSOAS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS E SEM QUAISQUER RESSALVAS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.